Tribunal: CARF
Processo: 10880.915321/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.915321/2017-52
ACÓRDÃO
1402-006.972 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. IRRF. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE APURAÇÃO
DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento de receitas e respectivas retenções deve observar ao
regime de competência na apuração dos resultados do exercício. Assim, os
valores retidos em determinado exercício devem ser utilizados para
deduzir do imposto mensal ou anual apurados ou para compor o saldo
negativo do IRPJ do exercício, quando se apure imposto a pagar em valor
menor que o montante retido.
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. PARCELAS DE CRÉDITO
COMPROVADAS. CRÉDITO RECONHECIDO PARCIALMENTE.
Reconhece-se o crédito de saldo negativo de IRPJ, informado em DCOMP,
cujas parcelas formadoras do crédito encontram-se comprovadas no
processo
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para, no mérito, a ele dar provimento parcial para reconhecer como saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2012 o montante de R$ 542.881,65, homologando-se as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
assinado digitalmente
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.972 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915321/2017-52
2
assinado digitalmente
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento, que deu parcial provimento ao seu recurso.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2012 no valor de R$ 574.084,02.
Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de e-fls.79, a Unidade de origem da RFB
reconheceu parcialmente o crédito informado em DCOMP, no valor de R$ R$ 467.545,79:

Relatório de e-fls. 82/83 detalha as retenções de IRRF que não foram validadas
totalmente:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.972 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915321/2017-52
3

Cientificada da decisão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando ter sofrido de fato as retenções que compuseram o saldo negativo do período e junta ao
processo memória de cálculo das retenções pleiteadas, cópia das notas fiscais da prestação de
serviço com a retenção do imposto, extratos bancários com os valores líquidos recebidos, ficha
12A e ficha 57 da DIPJ.
Requer o reconhecimento do crédito para a compensação integral dos débitos
informados e a eventual exclusão da cobrança de pagamentos fiscais.
Em sessão de 18 de outubro de 2021 (e-fls. 88) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator observou que a recorrente não trouxe os comprovantes de rendimentos
relativos às retenções glosadas.
E analisando as provas juntadas (notas fiscais, tabelas e extratos bancários)
entendeu por reconhecer retenções no valor total de R$6.223,34.
O relator afirmou também que as notas fiscais referentes aos CNPJs
04.953.717/0001-09, 46.375.200/0002-00 e 62.070.362/0001-06 foram emitidas nos anos de 2010
e 2011, não podendo assim ser computadas no ano-calendário 2012.
Ciente da decisão de primeira instância em 09/03/2022 (e-fls. 102), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 08/04/2022 (e-fls.103), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.972 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915321/2017-52
4
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Na e-fls. 154 há um texto intitulado “III – DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE
PROVAS” em que a recorrente requer “perícia contábil” e, nos termos do artigo 16, IV do decreto
70235/19721, inclusive nomeando um perito.
No entanto, a recorrente não cumpriu os requisitos da norma legal que ela mesma
cita em seu recurso, pois não foram apresentados “os motivos que as justifiquem” e nem
“quesitos referentes aos exames desejados”
Além do mais, a autoridade fiscal não tem o dever de produzir a prova necessária à
defesa do sujeito passivo. Ainda mais considerando que todos os documentos necessários ao
esclarecimento da lide já foram juntados nos autos pela própria recorrente.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado parcialmente
procedente.
Mas, inicialmente, chamo à atenção ao fato de que a planilha elaborada pelo relator
do Acórdão recorrido possui um erro, pois apesar de confirmar o “recebimento líquido” dos
valores das duas notas fiscais do CNPJ 14.415.794/0001-69 (no 1566 e 1784) foram computadas ao
final apenas uma nota fiscal:

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - As diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço
e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.972 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915321/2017-52
5

Portanto, reconheço de ofício o erro material do Acórdão recorrido e valido as
retenções do CNPJ 14.415.794/0001-69 no valor total de R$3.885,88.
Passo à análise das demais retenções. Mas antes, entendemos necessário traçar
algumas considerações sobre a prova necessária para a validação das retenções.
A recorrente não está obrigada a apresentar os extratos bancários que comprovem
o recebimento líquido dos valores constantes nas notas fiscais, pois essa exigência não tem
respaldo jurídico. Trata-se de operações comerciais realizadas há muito tempo, o que torna difícil
ou impossível a obtenção desses documentos. Ademais, nem sempre o pagamento pelo serviço
prestado foi feito em dinheiro.
Isso fica evidente na tabela de e-fls. 21, que mostra que a recorrente emitiu
algumas notas fiscais no ano de 2010, mas só recebeu o pagamento no ano de 2012. Nesse caso,
pelo critério adotado pela DRJ, a recorrente não poderia comprovar a retenção de serviços
prestados em 2010 até o ano de 2012, se também não tivesse o comprovante de rendimentos.
As notas fiscais são documentos suficientes para a apuração do tributo, pois nelas
constam todas as informações necessárias para identificar o prestador do serviço, o valor da
operação, o percentual e o valor da retenção. Além disso, as notas fiscais apresentadas pela
recorrente estão organizadas por cliente, em ordem sequencial e com o total de cada conjunto de
notas de um único cliente.
Entendemos que a Súmula 143 do CARF não exige um documento específico para
comprovar a retenção, mas apenas um documento hábil. Ademais, exigir a obrigatoriedade da
apresentação de qualquer outro documento para a comprovação da retenção representa uma
distorção da Súmula 143. Ou seja, o comprovante de retenção deixa de ser obrigatório para a
comprovação de uma retenção, sendo substituído, segundo alguns pensam, pelo extrato bancário.
Também é importante lembrar que todos os outros elementos do cálculo do IRPJ, e
consequentemente apuração de saldo negativo, se baseiam exclusivamente em declaração
emitida pela própria recorrente. Dentre esses elementos está o valor devido de IRPJ, declarado na
DIPJ, que não é questionado em nenhum momento nos presentes autos. E o IRPJ devido é
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.972 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915321/2017-52
6
apurado pela receita contabilizada pelos valores descritos nas notas fiscais, sem que se exija, em
nenhum momento, que o contribuinte prove o recebimento líquido da receita.
O valor probatório da nota fiscal não pode ser desconsiderado por mera presunção
da fiscalização. Dessa forma, se o total dos valores das notas corresponde à base de cálculo do
tributo, presume-se que a retenção adequada tenha sido feita. Cabe ao Fisco, se quiser, fiscalizar
posteriormente se as fontes pagadoras efetuaram o recolhimento.
E no caso presente, trata-se inclusive de notas fiscais eletrônicas, emitidas por meio
do sistema da Prefeitura de São Paulo SP e que podem ser consultadas por meio do site
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx.
Portanto, admito as notas fiscais juntadas como passíveis de análise para fins de
validação das retenções informadas em DCOMP.
DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS NOS ANOS 2010 E 2011
A recorrente computou na apuração do ano 2012, as seguintes retenções, que
conforme notas fiscais e planilha de e-fls. 21, foram emitias nos anos de 2010 e 2011:

A RFB já consolidou este entendimento por meio do Ato declaratório Interpretativo no8,
assinado pelo Secretário da Receita Federal, que abaixo reproduzimos sua ementa, definindo que o fato
gerador do IRRF ocorre com a emissão da nota fiscal:
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFBNo8, DE02 DE SETEMBRO
DE 2014 - (Publicado(a) no DOU de 03/09/2014, seção 1, página 21)
Dispõe sobre o momento da ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda
na fonte, no caso de importâncias creditadas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em
vista o disposto nos arts. 43 e 114, nos incisos I e II do art. 116 e nos incisos I e II do art.
117 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), no
art. 647 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR/1999), no Parecer Normativo CST no 07, de 2 de abril de 1986, no Parecer
Normativo CST no 121, de 31 de agosto de 1973, bem como o que consta no e-Processo
no 10104.720002/2011-75, declara:
Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na fonte, no
caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado por pessoa
jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em contrapartida com o
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.972 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915321/2017-52
7
crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura emitida pela contratada e
aceita pela contratante.
Art. 2o A retenção do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre as
importâncias creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de
serviços caracterizadamente de natureza profissional, será efetuada na data da
contabilização do valor dos serviços prestados, considerando-se a partir dessa data o
prazo para o recolhimento.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:
Acórdão no 1201-003.031 –
1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de julho de 2019
Recorrente CUMMINS BRASIL LTDA. Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 1999, 2000
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. IRRF.
PERÍODO ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor de IR-Fonte incidente sobre as respectivas
receitas computadas na apuração do lucro real; ambos - receita e IR-Fonte - devem
pertencer ao mesmo período de apuração, em observância ao regime de
competência. No caso de o valor apurado de IR, após as deduções legais, superar o
recolhido e/ou retido ter-se-á saldo negativo de IR, este sim, passível de
compensação em período diverso.
Logo, as notas fiscais emitidas no ano de 2010 e 2011 não devem ser computadas
no ano-calendário 2012, devendo ser mantido o Acórdão recorrido neste ponto, inclusive pela
falta de contestação pela recorrente no seu Recurso Voluntário.
CNPJ 04.953.717/0001-09
Por outro lado, as notas fiscais emitidas contra a fonte pagadora 04.953.717/0001-
09 - Secretaria Executiva de Transportes devem ser computadas na apuração do IRPJ pois foram
emitidas durante o ano de 2012. As retenções estão detalhadas na planilha de e-fls. 21 (abaixo) e
juntadas a partir da e-fls. 35:

Portanto, valido o montante de R$ 61.756,97 no cômputo do IRPJ.
CNPJ 46.375.200/0001-20
Mesmo tratamento de ser dada às retenções referentes ao CNPJ 46.375.200/0001-
20, visto que foram emitidas no ano-calendário 2012
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.972 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915321/2017-52
8

Portanto, valido o montante de R$ 1.361,74 no cômputo do IRPJ
CNPJ 09.542.677/0001-26
O relator da DRJ assim abordou as notas fiscais emitidas contra o CNPJ
09.542.677/0001-26:
“O mesmo aconteceu com a fonte pagadora 09.542.677/0001-26, três das quatro
notas fiscais juntadas ao processo foram emitidas no ano de 2011, sendo assim as
retenções não podem compor o saldo negativo de período divergente dos rendimentos do
qual derivam e a única nota fiscal que pertence ao ano de 2012, a de no1600, não foi
possível identificar o valor recebido devido.”
Ainda que tenha razão ao relator do Acórdão recorrido de que as notas fiscais
emitidas no ano de 2011 não devem ser computadas, o mesmo não pode ser dito da nota fiscal
1600 emitida em 15/06/2012, no valor total de R$ 140.529,29, com retenção de R$ 2.107,94:

Portanto, valido o montante de R$ 2.107,94 no cômputo do IRPJ.
O quadro abaixo demonstra o resultado da nossa análise das retenções de IRRF:
CNPJ fonte pagadora código de
receita
valor DCOMP
Confirmado
Pelo Despacho
decisório
não
confirmado
Pelo Despacho
decisório
Confirmado
pela DRJ
Confirmado pelo
CARF
01.417.222/0001-77
1708
R$ 94.868,41
R$ 89.795,26
R$ 5.073,15
R$ 4.280,40
R$ -
04.822.060/0001-40
1703
R$ 13.724,10
R$ -
R$ 13.724,10
R$ -
R$ -
04,953.717/0001-09
1708
R$ 61.756,97
R$ -
R$ 61.756,97
R$ -
R$ 61.756,97
09.542.677/0001 26
1703
R$ 10.139,80
R$ -
R$ 10.139,80
R$ -
R$ 2.107,94
11.958.828/0001-73
1708
R$ 10.059,19
R$ 8.616,41
R$ 1.442,78
R$ -
14.415.794/0001-69
1703
R$ 3.885,88
R$ -
R$ 3.885,88
R$ 1.942,94
R$ 3.885,88
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.972 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915321/2017-52
9
46.375.200/0001-20
1708
R$ 1.361,73
R$ -
R$ 1.361,73
R$ -
R$ 1.361,73
62.070.362/0001 06
1708
R$ 32.683,26
R$ 23.529,51
R$ 9.153,75
R$ -
R$ -
Total
R$ 228.479,34
R$ 121.941,18 R$ 106.538,16
R$ 6.223,34
R$ 69.112,52
O IRPJ restou ao final apurado conforme abaixo:
DCOMP
DESPACHO
DRJ
CARF
IRPJ Devido
R$ 850.437,49
R$ 850.437,49 R$ 850.437,49
R$ 850.437,49
RETENÇÕES
R$ 1.424.521,44 R$ 1.317.983,28 R$ 1.317.983,28 R$ 1.317.983,28
R$ 6.223,34
R$ 6.223,34
R$ 69.112,52
R$ 1.424.521,44 R$ 1.317.983,28 R$ 1.324.206,62 R$ 1.393.319,14
Saldo negativo do período
-R$ 574.083,95
-R$ 467.545,79 -R$ 473.769,13
-R$ 542.881,65
Em conclusão, observo que este litígio administrativo somente se originou devido a
um equívoco da recorrente que, equivocadamente, presumiu que poderia contabilizar as
retenções de IRRF conforme o regime de caixa, haja vista que todas as retenções elencadas na
tabela de e-fls. 21 foram quitadas pelas fontes pagadoras no ano de 2012.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2012 é de
R$ 542.881,65, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
assinado digitalmente
Rafael Zedral – relator.

Fl. 170
DF CARF MF
Original